Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, § 1o DO CPC - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução pelo valor dos honorários advocatícios e aplicou multa por embargos protelatórios. Os agravantes alegam serem cabível as penalidades previstas no art. 523, § 1°, do CPC, por ausência de pagamento voluntário, cumulativamente com as astreintes. Afirmam que os embargos interpostos não possuem caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cumulação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC com as astreintes; e (ii) analisar a regularidade da aplicação da multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada.
4. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, sendo possível a cumulação com a multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) cada, previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes.
5. A aplicação de multa por embargos protelatórios depende da demonstração de caráter protelatório do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, sendo possível a cumulação com a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 2. A aplicação de multa por embargos protelatórios depende da demonstração de caráter protelatório do recurso.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352290, 07059963420218070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 16.07.2021.